Tribunal: TJDFT
Processo: 0735240-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735240-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Antenor Pereira da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 33302946) contra o acórdão (Id. 31268786) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se Antenor Pereira da Silva, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília–DF, 11 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator